Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719753-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLIVIA CUNHA EUSTORGIO AGRAVADO: CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLIVIA CUNHA EUSTORGIO contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação anulatória no 0706553-19.2025.8.07.0020, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. A ação originária busca anular um procedimento de leilão extrajudicial de imóvel. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na análise de extratos bancários, os quais, segundo a magistrada a quo, demonstrariam renda mensal superior a cinco salários-mínimos, afastando a presunção de hipossuficiência. Considerou-se também que a agravante não teria apresentado documentos suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos. Em suas razões recursais, a agravante contesta veementemente essa conclusão. Argumenta que o valor significativo identificado pelo juízo (R$ 14.653,24 em um mês) incluiu uma entrada atípica de R$ 8.437,15, referente ao resgate de um Título de Capitalização (Consórcio) feito por sua irmã para auxiliá-la em momento de dificuldade, não se tratando, portanto, de renda mensal habitual. A agravante declara estar desempregada desde dezembro de 2023 e que sua renda atual, advinda de trabalhos informais, gira em torno de R$ 2.500,00 mensais, montante inferior a três salários-mínimos. Salienta ser mãe solo de uma filha adolescente de 12 anos, com quem reside e que demanda cuidados e despesas médicas. Afirma não possuir outros bens e que o imóvel em litígio, sua moradia, está em vias de ser perdido. Anexa documentos para comprovar sua situação, incluindo declaração de hipossuficiência, informações sobre sua isenção de imposto de renda e despesas. Menciona que, no Distrito Federal, são consideradas necessitadas pessoas com renda familiar inferior a 5 salários mínimos ou que comprovem insuficiência patrimonial para manter necessidades básicas. Aduz que sua renda mensal efetiva é inferior a três salários mínimos e que, mesmo que superado esse patamar, seria aplicável o disposto no art. 4o da Resolução no 271/2023 do TJDFT, o qual permite o deferimento da justiça gratuita a pessoas que, embora aufiram rendimentos superiores, demonstrem insuficiência patrimonial para arcar com os custos do processo. Argumenta que o ônus da prova da suficiência de recursos cabe à parte contrária, e que a presunção de hipossuficiência só pode ser afastada por fundada dúvida ou indícios de falsidade. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pugna pelo diferimento do pagamento das custas processuais para o final da demanda. Solicita, ainda, a gratuidade para o processamento do presente agravo. É o relatório. Trata-se de recurso interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, ora agravante, nos autos de ação anulatória com pedido de tutela de urgência, sob fundamento de que a documentação acostada aos autos não demonstraria a hipossuficiência econômica alegada, sendo constatada, ademais, movimentação bancária incompatível com o benefício pleiteado. A controvérsia cinge-se, portanto, à verificação da presença dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, previsto nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. A análise deste recurso restringe-se à verificação do acerto ou do desacerto do que ficou decidido pelo r. Juiz na Origem, que verificando a ausência de atendimento dos requisitos legais, indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu parcialmente o pedido liminar. Inicialmente cumpre destacar que o direito à gratuidade da justiça encontra assento constitucional, estando amparado no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assim dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” No plano infraconstitucional, a Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil) estabelece em seu artigo 98, in verbis: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. O § 3o do mesmo artigo ainda reforça: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sob pena de responsabilidade penal, nos termos da lei.”. No caso dos autos, a d. Magistrada de primeira instância indeferiu o pleito com base na análise de extratos bancários (ID’s. 233265525 e 233265528 na origem), que, segundo seu entendimento, revelariam renda mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, incompatível com a alegada hipossuficiência. A agravante, por sua vez, defende que a interpretação do juízo singular foi equivocada. Esclarece que o montante de R$ 14.653,24, creditado em sua conta no período de fevereiro a março, incluiu um valor extraordinário de R$ 8.437,15, oriundo do resgate de um Título de Capitalização (Consórcio), realizado por sua irmã como forma de auxílio em um período de desemprego. Tal informação encontra respaldo no extrato do título de capitalização anexado (ID. 71962956). Com efeito, a documentação apresentada, em especial a declaração de hipossuficiência, os comprovantes de despesas e a explicação plausível acerca da origem não recorrente de parte dos valores que transitaram em sua conta bancária, corroboram a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Excluído o valor extraordinário referente ao resgate do título de capitalização, a renda mensal da agravante, conforme por ela declarado e não infirmado por outros elementos dos autos, situa-se em patamar inferior àquele usualmente adotado como parâmetro por este eg. TJDFT (Resolução 271/2023 do Distrito Federal) para a concessão do benefício, que estabelece o critério de renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos para a configuração da necessidade econômica. A título exemplificativo, cita-se: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ?o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos? . Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ?2. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos . 3. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de Justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido . Decisão recorrida reformada? (Acórdão 1873419, 07069178520248070000, Relator (a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07309573420248070000 1926966, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 19/09/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO . EFEITOS EX TUNC. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2 . É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. 3. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que a apelante percebe remuneração bruta inferior a cinco salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 4 . Verificando-se que a parte faz jus a gratuidade de justiça e que o pleito formulado na origem não foi apreciado pelo Juízo a quo, o benefício, ainda que só concedido em grau de recurso, deve ser concedido com efeito retroativo. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07043623320228070011 1687906, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 12/04/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023) Ademais, a condição de desemprego formal, a responsabilidade única pela criação e sustento de uma filha menor, a ausência de patrimônio líquido e a alegação de iminente perda da moradia são fatores que, somados, reforçam a presunção de hipossuficiência. Ressalte-se ainda que a exigência de comprovação de miserabilidade absoluta desvirtua o espírito da norma, que visa garantir amplo acesso à justiça àqueles que demonstram não dispor de recursos para suportar os custos do processo sem sacrifício de sua dignidade ou de seu sustento, bastando, para tanto, uma análise da razoabilidade dos rendimentos frente à realidade econômica concreta do requerente. Sob tal ótica, e diante da inexistência de elementos que infirmem os documentos acostados pela agravante na inicial, notadamente os extratos bancários e cópia da Carteira de Trabalho Digital, entendo ser medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à agravante. No que se refere ao pedido para que haja determinação ao juízo de origem para que aprecie de forma expressa todos os pedidos formulados na petição inicial do mandado de segurança, afastando a alegada impossibilidade jurídica do pedido, não verifico, nesse juízo de cognição sumária, presentes os requisitos autorizadores para modificar a decisão agravada. Diante do exposto, CONCEDO o pedido de tutela de urgência para deferir os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital